Tribunal: STF
Processo: ARE 1385140
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS - Serviços de Discagem Direta a Ramal (DDR) - Descontos concedidos para fidelização dos clientes que dependem da utilização mínima de volumetria mensal por prazo determinado - Descontos condicionados que devem integrar a base de cálculo do ICMS - Imposto devido Ilegalidade da aplicação da taxa de juros com base na Lei nº 13.918/2009 - Taxa de juros que deve ser igual ou inferior à utilizada pela União - Sentença parcialmente reformada - Reexame necessário e recurso fazendário parcialmente providos - Recurso da autora prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III; 150, IV; 155, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, com o objetivo de fidelizar os seus clientes, a autora fornece descontos cujo cálculo varia de acordo com a quantidade de serviços consumidos por seus clientes, sendo previstas multas indenizatórias para o caso de rescisão contratual antecipada.A partir da análise dos contratos firmados pela autora com seus clientes, é possível concluir que os descontos concedidos são, de fato, condicionados, uma vez que são concedidos se,e somente, o cliente utilizar o serviço de DDR nas quantidades mínima se no prazo determinado. A título exemplificativo, o contrato firmado entre a autora e a empresa Legião da Boa Vontade (fls. 970/973), em sua cláusula terceira, estabelece que “a CONTRATADA compromete-se,desde que a CONTRATANTE cumpra o disposto na Cláusula Segunda supra, a conceder os seguintes descontos mensais, durante o prazo de vigência desse contrato, definido na Cláusula Quarta".A referida cláusula segunda, por sua vez,estabelece que “a CONTRATANTE compromete-se a manter, durante toda a vigência deste contrato, 27 (vinte e sete) acesso(s) (EI) do serviço DDR - Discagem Direta a Ramal - Digital, bem como, o tráfego mensal de 2.930.000 (dois milhões novecentos e trinta mil) minutos,decorrente da soma do tráfego multimedido local do(s) tronco(s) chave,fornecido(s) e prestado pela CONTRATADA à CONTRATANTE”.Já a cláusula quinta, IV, § 1º, prevê que “em qualquer caso de rescisão do contrato por culpa da CONTRATANTE ou resilição por denúncia da CONTRATANTE ou pedido de desligue temporário, caberá à CONTRATANTE restituir à CONTRATADA os descontos recebidos durante a vigência do contrato, tendo em vista que esses descontos foram calculados conforme o prazo de vigência definidona Cláusula Quarta, calculado nos termos das seguintes fórmulas”.Verifica-se, assim, que a contratante somente fará jus ao desconto, efetivamente, se utilizar os serviços contratados na quantidade mínima e no prazo determinado, uma vez que, caso não cumpra tais termos, estará obrigada a efetuar a restituição dos descontos percebidos.O mesmo se verifica em relação ao contrato firmado pela autora com o Itaú Unibanco S.A. (fls. 974/978), por meio do qual a autora se compromete a conceder descontos mensais sobre seus serviços (cláusula terceira), “desde que a CONTRATANTE cumpra o disposto na Cláusula Segunda”, a qual determina que a Contratante deve manter, durante toda a vigência deste contrato, determinada volumetria mínima mensal. A cláusula quinta, IV, § 1º, do referido contrato, por sua vez, estabelece que “a rescisão do contrato por culpa da CONTRATANTE ou resilição por denúncia da CONTRATANTE ou pedido de desligue temporário, implicará na perda dos descontos estabelecidos neste instrumento”.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente